Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-89.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. CONFIGURAÇÃO. INÉPCIA RECURSAL. RECONHECIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONCILIAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. APROVEITAMENTO PELO CODEVEDOR SOLIDÁRIO NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. LOTEAMENTO. ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. ATRASO. CONTRATO. FORNECIMENTO. NÃO REALIZAÇÃO. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PARCELA ÚNICA. A ausência de indicação dos eventuais fundamentos pelos quais o recorrente entende que a decisão de primeiro grau foi equivocada, aliada à abordagem de temática não abrangida nos autos, configura inépcia recursal e violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta o conhecimento do recurso nessa extensão. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, ainda nos casos em que os serviços sejam prestados por meio da contratação de terceiros. É inviável a extinção do processo em relação ao codevedor que não participou de transação que promoveu a quitação parcial do débito, sobretudo porque o valor remanescente buscado é diferente daquele que foi objeto de transação. No caso, a quitação parcial não aproveita ao devedor solidário que participou da audiência de conciliação, mas permaneceu omisso, não aderindo ao acordo celebrado. Havendo atraso na entrega de infraestrutura de loteamento, devem ser devolvidos todos os valores pagos pelos adquirentes, em razão da culpa exclusiva dos fornecedores. No caso de rescisão contratual por desistência legítima do promitente comprador, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ser realizada imediatamente, em parcela única, de acordo com a tese firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Repetitivo no 1300418/SC e o Enunciado Sumular no 543, também do Superior Tribunal de Justiça. Eventuais juros de mora devem ser contados a partir do trânsito em julgado, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1740911/DF julgado sob o rito dos recursos repetitivos.